Tribunal: TJDFT
Processo: 0006766-58.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECIDA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Provadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça, perpetrado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade, sobretudo quando corroboradas pela prova testemunhal produzida.

3. A prática do crime de ameaça diante das filhas do casal, crianças de 3 e 6 anos, foi capaz de deixá-las assustadas em razão do ambiente de animosidade, sendo cabível, portanto, a valoração negativa da culpabilidade do crime na primeira fase de dosimetria da pena.

4. Para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base em face da circunstância agravante.

5. O Ministério Público tem legitimidade para postular na denúncia valor mínimo para reparar os danos morais e materiais sofridos pela vítima.

6. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, a medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20, caput e parágrafo único, da Lei 11.340/2006, c/c o art. 313, III, do Código de Processo Penal. Precedente.

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.